Tribunal: TJMT
Processo: 1001697-51.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001697-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 570.734.061-00 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DESCONTOS ANTIGOS. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos de R$ 41,56 e R$ 563,00 incidentes sobre os proventos do autor, que afirma ter pretendido contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu descontos decorrentes de contratação bancária impugnada, diante da falta de documentação mínima apta a demonstrar a probabilidade do direito e da inexistência de urgência contemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. No caso, a decisão agravada foi proferida com fundamento apenas nas alegações da petição inicial, sem juntada de extratos, instrumentos contratuais, comprovantes de adesão ou qualquer outro documento apto a evidenciar, ainda que em juízo de delibação, a existência da relação jurídica controvertida, a natureza da avença ou a irregularidade da contratação impugnada.

5. A falta de suporte documental mínimo inviabiliza, neste estágio processual, a formação segura de juízo acerca da plausibilidade da tese autoral, sobretudo porque a controvérsia envolve matéria que reclama contraditório e adequada dilação probatória.

6. Também não se encontra configurado o perigo de dano em sua dimensão contemporânea, pois o próprio autor afirmou que os descontos vêm sendo realizados há longos e ininterruptos anos, circunstância que enfraquece a urgência invocada e afasta a necessidade de intervenção liminar imediata.

7. Inexiste, ademais, demonstração concreta de que os descontos questionados comprometam a subsistência do agravado ou inviabilizem o custeio de necessidades básicas, não bastando a mera alegação de prejuízo financeiro para legitimar a tutela excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para revogar a tutela de urgência deferida na origem.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão liminar de descontos decorrentes de contratação bancária impugnada exige prova documental mínima capaz de evidenciar a probabilidade do direito, não sendo suficiente a narrativa unilateral da parte autora. 2. A alegação de descontos realizados por longo período, sem demonstração de comprometimento atual da subsistência, afasta a urgência contemporânea exigida pelo art. 300 do CPC. 3. Controvérsias sobre validade e natureza de contratação bancária, quando desacompanhadas de prova inicial robusta, devem ser submetidas ao contraditório e à instrução probatória antes da concessão de tutela provisória.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1044617-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026, pub. 13.03.2026; TJMT, AI nº 1047368-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026, pub. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1001697-51.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Taormina Soluções Financeiras S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, no bojo da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.º 1028873-91.2025.8.11.0015, ajuizada por
Luiz Carlos da Silva
.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, suspendesse as cobranças dos descontos de R$ 41,56 (quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos) e R$ 563,00 (quinhentos e sessenta e três reais), a título de reserva de margem consignável — RMC e/ou cartão de crédito, até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

Inconformada, a Agravante o agravado não instruiu a inicial com qualquer documento contratual, limitando-se a alegações genéricas. Aduz que possui contratos formalmente celebrados com o agravado, com anuência comprovada por biometria facial e assinatura eletrônica.

Argumenta que os descontos impugnados representam percentual ínfimo do salário bruto do agravado, afastando o alegado risco à subsistência. Sustenta, por fim, que a controvérsia demanda ampla instrução probatória, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

Requer o provimento do Recurso para revogar a tutela de urgência concedida.

No Id. 348603860, foi certificado o decurso de prazo da parte Agravada para apresentar contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026